Tribunal: TJES
Processo: 0000647-38.2017.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000647-38.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EREDIO MORELLO e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – CONCESSÃO DE CRÉDITO RURAL – PROLOGAMENTO DA DÍVIDA – DIREITO DO DEVEDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE RENEGOCIAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrido não apresentou provas da suficiência financeira dos apelantes, trazendo apenas alegações genéricas que não são capazes de infirmar a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira dos apelantes.

2.
O pleito de aplicação do CDC por vulnerabilidade dos apelantes ante a instituição financeira não consta da exordial, não tendo o juízo
a quo
se pronunciado sobre esse ponto. Preliminar de inovação recursal acolhida.

3. De acordo com a jurisprudência do colendo STJ (Súmula 298), o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei, ou seja, desde que preenchidos os requisitos.

4. Não restou comprovada, no caso dos autos, a formulação de requerimento administrativo de alongamento da dívida pela parte recorrente, de modo que não foram cumpridos todos os requisitos necessários para o reconhecimento o direito de renegociação. Precedentes desta Câmara e do E. TJES.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER
parcialmente do recurso e, nessa parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da Relatora.

Vitória/ES, 05 de dezembro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000647-38.2017.8.08.0054

APELANTE:
EREDIO MORELLO E OUTROS

APELADOS:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado no bojo do recurso haja vista que consoante entendimento desta Colenda 1ª Câmara Cível:
[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]
. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

No caso em análise, o apelado apresentou impugnação à assistência judiciária concedida aos apelantes pelo juízo de primeiro grau.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de pobreza goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Nesse sentido, cabe ao impugnante comprovar que a parte adversa possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo.

Entretanto, observo que, no caso dos autos, o recorrido não apresentou provas da suficiência financeira dos apelantes, trazendo apenas alegações genéricas que não são capazes de infirmar a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência financeira dos apelantes.

Ante o exposto,
rejeito

a impugnação aventada
.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O apelado arguiu, ainda, a preliminar de inovação recursal, sob o argumento de que na petição inicial os embargantes, ora apelantes, defenderam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à causa por haver subsunção aos arts. 2º e 3º, do CDC e à Súmula nº 297, do c. STJ. Contudo, na peça de apelação, trouxeram o argumento de condição de vulnerabilidade dos agricultores frente à instituição financeira bancária.

A esse respeito, a regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC estatui que a questão que não fora objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Assim, cabe à parte, no momento processual adequado, apresentar os argumentos que entender relevantes para julgamento da questão posta perante o órgão judicial.

No caso em exame, percebo que a hipossuficiência técnica e jurídica dos recorrentes ante a instituição financeira não foi argumento ventilado na exordial, de modo que o juízo de origem sequer se pronunciou acerca desta alegação.

Nesse sentido, só o fato de mencionar sua condição de vulnerabilidade, sem nem mesmo ter apresentado o argumento perante o juízo
a quo
na petição inicial, não autoriza o exame da questão neste grau recursal.

Pelo exposto,
ACOLHO

a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado, para não conhecer do recurso
em relação ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor pela condição de vulnerabilidade dos apelantes ante a apelada.

MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
EREDIO MORELLO, VOLMER JUNIOR MORELLO
e
HERMES MORELLO
contra a sentença de id. 5773090 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que julgou improcedentes os embargos à execução
por eles ajuizados em face da execução de título extrajudicial nº 0000240-66.2016.8.08.0054 manejada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (id. 5773095), os apelantes defendem que a seca que se iniciou no ano de 2014 afetou a produção, de modo que se criou um desequilíbrio contratual em desfavor dos apelantes, que não podiam arcar com o pagamento das parcelas do empréstimo.

Dessa forma, requerem a concessão do alongamento da dívida e que seja compelido o banco recorrido a conceder o rebate de 50% (cinquenta por cento) sobre o saldo devedor sem o computo de multa ou demais encargos.

Em sede de contrarrazões, o recorrido afirmou não ser possível o sobrestamento da execução para julgamento da apelação, bem como entende pela não aplicabilidade do CDC ao caso. Aponta, ainda, a impossibilidade de repactuação da dívida, tendo em vista que o os apelantes não preencheram os requisitos necessários para tanto.

Pois bem, extrai-se dos autos que os recorrentes alegam ter firmado um contrato de concessão de crédito rural com o recorrido e que, em razão da impossibilidade de arcar com os pagamentos, diante da seca que passou a atingir a região em 2014, buscaram a renegociação da dívida junto à instituição financeira apelada, e não obtiveram êxito.

Acerca do tema a Súmula nº 298, do colendo STJ, aduz que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei
”.

No mesmo rumo, é a jurisprudência do mesmo Tribunal Superior:

[...] 1. Apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/1995, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Precedentes. [...] (AgInt no AREsp nº 959.141/MS, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, DJe 21/6/2017).

Dessa forma, ao contrário do que alega o recorrente, o requerimento de alongamento da dívida deve ser deferido ao devedor pela constituição financeira,
caso preenchidos os requisitos legais
.

Corroborando esta ideia, estatui o art. 36, da Lei nº 13.606/18 que:

Art. 36.
É
permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas
até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento, honorários advocatícios ou ressarcimento de custas processuais;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

III - os encargos financeiros serão os mesmos pactuados na operação original;

IV - a amortização mínima em percentual a ser aplicado sobre o saldo devedor vencido apurado na forma do inciso I do caput deste artigo será de:

a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário;

b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

V - o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

VI - o prazo de formalização da renegociação será de até cento e oitenta dias após a adesão de que trata o inciso IV do caput deste artigo.

(...)

§2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

(...)

§6º Nos Municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública após 1º de janeiro de 2016 reconhecido pelo Governo Federal, fica dispensada a amortização mínima estabelecida no inciso IV do caput deste artigo.

Assim sendo,
in casu
, não é possível a renegociação da dívida, pois
os apelantes não preencheram todos os requisitos exigidos na lei.

Isso porque, em que pese à existência de provas acerca do prolongado período de estiagem e seca que atingiram a região onde localizada a propriedade (fls. 34/41),
não há nos autos a prova da tentativa de requerimento administrativo formal de alongamento da dívida realizado antes do vencimento da dívida pela parte apelante
.

Desse modo, não é possível a concessão do alongamento da dívida, tendo em vista que os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus de provar o atendimento de todos os requisitos legais. Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. TJES e desta Primeira Câmara Cível, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA
. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN,
a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES. 3. Recurso desprovido. Vitória, 04 de abril de 2023. RELATORA DESIGNADA (TJES; Apelação Cível nº 0000446-31.2020.8.08.0025; Primeira Câmara Cível; Relatora Designada Desembargadora Janete Vargas Simões; Julgado em 20/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (Súmula nº 298). Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. 2. No caso concreto, não se identifica nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
3. De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5001882-15.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Jul. 11/03/2021)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DO AUTOR – RECURSO PROVIDO. 1. O alongamento da dívida oriunda de crédito rural não representa mera faculdade da instituição financeira, mas, sim, direito do devedor, nos termos do Enunciado nº. 298, da Súmula de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. O preenchimento dos requisitos legais para a concessão do alongamento do débito rural consiste ônus probatório atribuído ao devedor, haja vista competir àquele devedor a demonstração, ainda que minimamente, dos fatos constitutivos de seu direito.
Impende considerar, ademais, a dificuldade prática da produção da referida prova pela instituição financeira. (TJES; AI 5007656-55.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Jul. 13/04/2023)

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nessa parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

Majoro
os honorários advocatícios a serem pagos em favor dos causídicos do recorrido para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a relatora - Sessão de 05/12/2023.

Voto vogal - Desembargadora Janete Vargas Simões